Tribunal: STJ
Processo: 1001526-14.2021.8.11.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963837 - MT (2025/0218598-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANTÔNIO CARLOS FELITO
ADVOGADO
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
AGRAVADO
: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO MERENCIANO - PR035121
VICTOR AUGUSTO PALMA USSO - PR072378
ISADORA COSTA MORAIS - PR091877
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
10/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52307583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:41:20
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: ece6bf23-4dac-41b5-9ae0-1f1412469a72

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963837 - MT (2025/0218598-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANTÔNIO CARLOS FELITO
ADVOGADO
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
AGRAVADO
: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO MERENCIANO - PR035121

VICTOR AUGUSTO PALMA USSO - PR072378

ISADORA COSTA MORAIS - PR091877
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANTÔNIO CARLOS FELITO contra
decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ na qual o agravo em recurso
especial não foi conhecido em virtude da incidência da
haja vista a
Súmula 182/STJ,
ausência de impugnação dos seguintes fundamentos da decisão proferida pela Vice-
Presidência do Tribunal de origem:

a) aplicação da
quanto às alegações de violação dos arts. 49, caput,
Súmula 83/STJ
§§ 1o e 2o, da
da
e
o, § 1o, da
Lei 11.101/2005, art. 18
Lei 5.474/1968
art. 6
Lei 11.101/2005;
b) aplicação da
quanto à alegação de cerceamento de defesa e
Súmula 7/STJ
suposta violação dos arts. 355 e 370 do CPC (fls. 572-573; 535-537).

Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em equívoco ao concluir pela ausência de impugnação
específica; sustenta ter demonstrado, no agravo em recurso especial, que a controvérsia
é exclusivamente de direito, sem necessidade de reexame de prova, e que foram
especificamente combatidos os óbices das Súmulas 83/STJ e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51857441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:43
Código de Controle do Documento: 1af5ff45-6b62-448a-ba77-d582c83eb50d

Afirma que o recurso especial expôs violação ao art. 6o, § 1o, e art. 49,
, §§ 1o e 2o, da
ao
da
e aos arts. 355 e 370
caput
Lei 11.101/2005;
art. 18
Lei 5.474/1968;
do CPC, reiterando que pretende o reconhecimento do crédito como concursal, anterior
ao pedido de recuperação judicial, bem como o reconhecimento de cerceamento de
defesa.
Não houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial consignou:

a) aplicação da
por estar o entendimento do acórdão recorrido em
Súmula 83/STJ,
consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
ação monitória, por ser de conhecimento, deve prosseguir até a formação do título
executivo judicial, quando então o crédito poderá ser habilitado no processo de
recuperação judicial;
b) aplicação da
quanto à alegação de cerceamento de defesa e à
Súmula 7/STJ
desnecessidade de produção de prova, por demandar reexame fático-probatório;
c) prejuízo da análise de dissídio jurisprudencial em razão da incidência da
Súmula 7/STJ.

Verifica-se que a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não admitiu
o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento do óbice sumular apontado,
limitando-se a reproduzir razões já expendidas e a desenvolver teses dissociadas dos
específicos óbices aplicados.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por aplicação da
Súmula 182/STJ.
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, no que tange à alegação de cerceamento de
defesa, o magistrado, se entender suficientes as provas existentes no processo e reputar
dispensável a produção de outras evidências, pode julgar antecipadamente o pedido sem
que isso implique cerceamento de defesa.
Assim, a revisão da conclusão adotada no acórdão recorrido, quanto à essa
questão, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
No tocante ao pedido de reconhecimento do crédito como concursal com
extinção do processo nos termos do
VI, do CPC, o entendimento exposto no
art. 485,
acórdão recorrido se alinha à jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido
Documento eletrônico VDA51857441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:43
Código de Controle do Documento: 1af5ff45-6b62-448a-ba77-d582c83eb50d

de que, nas demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá
prosseguir perante o Juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor
do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em
recuperação judicial, nos termos do § 1o do
o da
art. 6
Lei n. 11.101/2005.
Nesse sentido:
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp 1.447.918/SP,
Turma, DJe
e AgInt no
Rel. Min. Raul Araújo, Quarta
16/5/2016
AREsp 1.334.096/SP,
Turma, DJe
.
14/6/2022)
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51857441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:43
Código de Controle do Documento: 1af5ff45-6b62-448a-ba77-d582c83eb50d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.963.837 / MT
Número Registro: 2025/0218598-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10015261420218110051
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTÔNIO CARLOS FELITO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
KATARINE BERTONCELLO DA ROCHA - MT032688O
AGRAVADO
: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : FLÁVIO MERENCIANO - PR035121
VICTOR AUGUSTO PALMA USSO - PR072378
ISADORA COSTA MORAIS - PR091877
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTÔNIO CARLOS FELITO
ADVOGADO
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
AGRAVADO
: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA
Documento eletrônico VDA52210275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:01:12
Código de Controle do Documento: a6dd511e-32a4-454c-82d4-61d7311e3c77

ADVOGADOS : FLÁVIO MERENCIANO - PR035121
VICTOR AUGUSTO PALMA USSO - PR072378
ISADORA COSTA MORAIS - PR091877
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:01:12
Código de Controle do Documento: a6dd511e-32a4-454c-82d4-61d7311e3c77